Tribunal: TJDFT
Processo: 0010654-78.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO SUSPENSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.
2. Sustenta o apelante que o transcurso do prazo prescricional não decorreu de sua inércia, mas de fatores ligados ao próprio sistema judiciário, como a digitalização dos autos, circunstância que teria paralisado o andamento processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a verificar: (I) se a paralisação do processo em razão da digitalização dos autos e da morosidade judicial configura causa idônea para afastar ou suspender o prazo da prescrição intercorrente; e (II) se a Fazenda Pública comprovou ter adotado diligências efetivas para impulsionar o processo durante o período de suspensão e arquivamento previstos no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Lei de Execução Fiscal, o juiz deve suspender o curso da execução quando não localizado o devedor ou inexistirem bens sobre os quais possa recair a penhora. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, sem a localização de bens, os autos devem ser arquivados, iniciando-se a contagem do prazo prescricional (art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80).
5. Quanto à contagem da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
6. No mesmo julgamento, também se firmou, no Tema 567, que “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.
7. Apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento em juízo.
8. A paralisação em razão da digitalização dos autos não constitui causa legal de suspensão do prazo prescricional, pois inexiste previsão normativa nesse sentido. Competia à Fazenda Pública acompanhar o andamento processual e adotar as medidas necessárias para evitar a inércia e o consequente reconhecimento da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo, independentemente de decisão judicial. 2. A digitalização dos autos e a morosidade administrativa do Poder Judiciário não configuram causas aptas a suspender o curso do prazo prescricional. 3. A inércia da Fazenda Pública durante o período de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 40 da LEF, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 924, V, 1.012 e 1.013; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40; e Decreto-Lei no 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12/9/2018 (Temas 566 e 567); TJDFT, Acórdão n° 1937749, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 23.10.2024; e Acórdão no 1913499, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/8/2024.